Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711180-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS e por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior contra decisão proferida por esta Relatoria na apelação de no 0736397-47.2020.8.07.0001, que inativou o segundo agravante Eurípedes Gomes de Macedo Júnior do exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS, a partir de 8/3/2022, consoante o ofício encaminhado pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). 2. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção, nos termos da decisão de ID no 34378758, págs. 1-2. 3. Pede a suspensão da anotação feita pela Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que inativou o segundo agravante para o exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS e, no mérito, a sua reforma. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão desta Relatoria que aplicando as consequências jurídicas decorrentes do julgamento das apelações no 0736397-47.2020.8.07.0001 e no 0704028-97.2020.8.07.0001, inativou o segundo agravante, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, do exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS, a partir de 8/3/2022, consoante acórdão no 1403788 desta 8a Turma Cível. 7. Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra as decisões proferidas pelo Relator será cabível a interposição de Agravo Interno direcionado ao respectivo colegiado. 8. Uma breve leitura do mencionado artigo não deixa dúvida quanto ao recurso a ser interposto contra decisões proferidas pelo Relator: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 9. Portanto, contra a decisão supracitada seria admitida a interposição de Agravo Interno, mas não de Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC. 10. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 11. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. 12. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 13. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 14. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. 15. Diante da ocorrência de erro grosseiro, que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o Agravo de Instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. 16. No andamento do processo no 0736397-47.2020.8.07.0001, consta que já houve a interposição de Agravo Interno, o que reforça a inutilidade deste recurso e serve de alerta quanto ao intuito dos agravantes em causar eventual tumulto processual. DISPOSITIVO 17. Não conheço este Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Advirto os agravantes e seus respectivos advogados que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a adequada prestação jurisdicional (CPC, art. 6o). Logo, a interposição de recursos desprovidos de embasamento legal acarreta tumulto processual por litigância de má-fé, e será punida com a multa equivalente, nos termos da lei. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO